Tribunal: STF
Processo: HC 204439
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 671.045/GO), assim ementado (eDOC 3, p. 298):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE/USO DE APARELHO CELULAR NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALTA GRAVE. DEPOIMENTO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE.. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. In casu, a conduta do sentenciado amolda-se à previsão contida no art. 50, inciso VII, da Lei n. 7.210/1984, que estabelece constituir falta disciplinar de natureza grave a posse/uso de aparelho celular.
    2. De fato, consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que a posse/uso de aparelho celular, bem como de seus componentes essenciais, tais como chip, carregador ou bateria, constitui falta grave, sendo prescindível a realização de perícia no aparelho telefônico ou seus acessórios com a finalidade de se atestar sua funcionalidade. 
    3. Registre-se que firmou-se neste Tribunal orientação jurisprudencial de que a prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave. A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral (HC n. 391.170/SP, Rel. Ministro. NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017). Na mesma linha de entendimento: HC n. 334.732/SP , Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 17/12/2015, publicado em 1º/2/2016. 
    4. A pretensão de reconhecimento da atipicidade demanda profunda incursão em matéria fática, o que é vedado em habeas corpus. 
    5. Agravo regimental não provido. 
    Narra o impetrante que: a) o paciente foi condenado pela prática de falta de natureza grave, por ter supostamente utilizado telefone celular dentro das imediações da unidade penitenciária em que está recolhido; b) a decisão que reconheceu a prática da infração não está calcada em fundamentação idônea, uma vez que “não cuidou de elencar quaisquer motivos plausíveis para seu ato, simplesmente disse que o apenado não tinha compromisso com a verdade”; c) “o ato em que pese configurar infração prevista, a conduta fim do mesmo, não representou nenhuma periculosidade, para a segurança dos internos, muito menos para os agentes de segurança unidade prisional”; d) o aparelho celular apreendido não pertencia ao paciente, tendo em vista que foi localizado em cela diversa daquela que ocupava o apenado.
    À vista do exposto, pugna pela concessão da ordem “para determinar a cassação da decisão da autoridade coatora a qual reconheceu a falta grave do paciente”.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 
    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Ao contrário do que aduz o recorrente, o Superior Tribunal de Justiça analisou suficientemente a pretensão defensiva, tendo consignado o seguinte (eDOC 3, p. 304-311):
    “O presente agravo não apresenta qualquer argumento capaz de desconstituir os motivos sobre os quais se baseou o decisum ora impugnado, que merece ser integralmente mantido. 
    Vejamos: 
    (…) 
    Na espécie, o Relator do Tribunal de Justiça, em seu decisum, adotou a seguinte fundamentação (e-STJ, fls. 764/769): 
    [....] não obstante a alegação posta, entendo que não há ilegalidade ou teratologia de plano passível de análise em sede deste writ. Pelo contrário, dos termos da decisão atacada, observa-se que está bem fundamentada e analisou cuidadosamente a questão. 
    A propósito, confira seu teor: [...] 
    No que se refere a falta grave praticada pelo apenado no dia 7/8/2018, após a análise do procedimento administrativo formalizado no âmbito da unidade prisional, bem como as declarações do mesmo e a conclusão do Diretor da unidade no bojo do procedimento, tenho que a falta grave restou comprovada. 
    Extrai-se das alegações do reeducando quando questionado pela Direção que “não estava utilizando o telefone, que o aparelho foi pego na cela 05 Ala A e o mesmo cumpre pena na cela 06 Ala B, que estava no banho de sol quando o grupo de operações especiais invadiu o pátio ordenando que todos entrassem no procedimento.” (evento 13). 
    Pois bem, tem-se que tal versão mostra-se conveniente, uma vez que não tem nenhum dever para com a verdade, mas somente com a sua própria defesa. Não obstante sua negativa, tenho que as informações constantes no RAI nº 7.266.895 (arquivo 21.2), relatam de forma pormenorizada a autoria do apenado, confira-se: “Comunico que no dia 7/8/2018 os agentes de plantão ouviram que diversos presos falavam ao celular no bloco 2, as 17h foi feito a intervenção e as revistas rotineiras, onde foi pego em flagrante o preso RUDIERE ALBERTINE ALVES PADUA DE PAULA com telefone celular e o mesmo dispensou o telefone em um cesto da cela 5...” 
    No mesmo sentido, extrai-se os seguintes informes do livro de registro da unidade prisional (Arquivo 21.3 – fl. 5): “Os presos envolvidos, além do preso Rudiere Albertine que lançou um celular no lixo da cela 5, bloco II, Ala A, foram isolados na cela 02 do módulo de segurança desta unidade. 
    ”Com efeito, é imperioso salientar que os documentos que embasaram a instauração do procedimento administrativo disciplinar merecem valoração positiva, visto que são dotados de presunção de legitimidade e veracidade. Portanto, não há que se falar em vício de legalidade nos atos praticados pela direção da unidade prisional. 
    No que se refere ao argumento suscitado pelo nobre defensor do apenado para não reconhecimento da falta grave, ao alegar a ausência de provas suficientes a fim de atribuir-lhe autoria da falta grave, entendo que razão não assiste ao causídico, em face dos fatos narrados no RAI nº 7266895, assim como pelos depoimentos dos agentes prisionais transcritos no livro de registros do estabelecimento penal. 
    Desse modo, entendo que restou comprovada a prática da falta grave tipificada no artigo 50, inciso VII. 
    Ao teor do exposto, acolho em parte o requerimento ministerial lançado ao evento 29, e com esteio no artigo 118, inciso I, segunda parte, c/c artigo 50, inciso VII, ambos da Lei de Execução Penal, HOMOLOGO tão somente a falta grave praticada pelo apenado no dia 7/8/2018 e, de conseguinte, DETERMINO a alteração da data base para fins de progressão no cálculo de liquidação da pena do sentenciado, devendo ser alterada para a data supramencionada. 
    Por conseguinte, com fulcro no artigo 127 da Lei 7.210/1984, com redação dada pela Lei nº 12.433/2011, determino a perda de 1/3 dos dias remidos pelo sentenciado, anteriores à última falta disciplinar. 
    Ato contínuo, determino a elaboração de novo relatório de situação carcerária, com as seguintes correções: I – inserir a remição pelos 24 dias trabalhados pelo apenado no mês de fevereiro de 2018, conforme frequência acostada ao evento 22; II – inserir a prisão do apenado no dia 20/3/2017, referente ao mandado e prisão expedido nos Autos 201700804035 (fls. 16/17 – SEEU). III – Evento 5478778 – alterar a data da prisão provisória para 1º/9/2016, conforme visto na certidão carcerária juntada ao evento 13...”(mov. 01,arq. 04). 
    Desse modo, pode ser observado do ato decisório atacado, que não há demonstração de ilegalidade evidenciada de plano, mormente porque a decisão está devidamente fundamentada e sua motivação encontra amparo no artigo 118, I, segunda parte, e art. 50, VII, ambos da Lei de Execução Penal. 
    O magistrado singular utilizou motivação expressa e coerente, baseada em elementos sólidos dos autos, tanto para afastar a transgressão disciplinar ocorrida no dia 12/7/2018, como para considerar como falta grave a transgressão do dia 7/8/2018. 
    Não há, pois, se falar em ilegalidade aparente, nem em teratologia. 
    (…) 
    A conduta do sentenciado, efetivamente, amolda-se à previsão contida no art. 50, inciso VII, da Lei n.º 7.210/1984, que estabelece constituir falta disciplinar de natureza grave a posse de aparelho celular. 
    De fato, consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que a posse de aparelho celular, bem como de seus componentes essenciais, tais como chip, carregador ou bateria, constitui falta grave, sendo prescindível a realização de perícia no aparelho telefônico ou seus acessórios com a finalidade de se atestar sua funcionalidade. 
    (…) 
    Impende registrar, em relação à materialidade e autoria da infração disciplinar que ''A prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave (...). A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral" (HC n.º 391.170/SP, Rel. Ministro. NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017).
     Na mesma linha de entendimento: HC n. 334.732/SP , Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 17/12/2015, publicado em 1º/2/2016. 
    Anote-se, por oportuno, que "A análise da tese de não-configuração da falta grave, ou de desclassificação para falta de natureza média, não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, dada a necessidade, no caso, de incursão na seara fático-probatória, incabível nesta sede [...]" (HC n.º 259.028/SP, Quinta Turma, Rel. Ministra. LAURITA VAZ, DJe de 7/3/2014). 
    Impossível, assim, em sede de habeas corpus, rever o entendimento das instâncias ordinárias, haja vista que a multicitada ação mandamental não comporta dilação probatória.
    (…) 
    De fato está consolidado nesta Corte entendimento no sentido de que a posse/uso de aparelho celular confira falta grave, nos temos do art. art. 50, inciso VII, da Lei n.º 7.210/1984, (…)”
    Como se observa, as instâncias antecedentes, soberanas quanto à análise do acervo fático-probatório, concluíram pela efetiva existência de provas de materialidade e autoria da transgressão disciplinar prevista no art. 50, VII, da Lei de Execuções Penais, imputada ao paciente, reconhecendo, fundamentadamente, a existência de falta grave.
    Nesse contexto, o acolhimento da pretensão deduzida pelo impetrante demandaria a aguda análise do conjunto fático-probatório dos autos, providência que, consabido, é inviável pela estreita via mandamental. Trago à colação a jurisprudência da Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA COMPROVAR A EFETIVA UTILIZAÇÃO, PELO AGRAVANTE, DE APARELHO CELULAR APREENDIDO NA POSSE DE TERCEIRA PESSOA. DESNECESSIDADE. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE. DEPOIMENTO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As instâncias ordinárias entenderam que não existem motivos “para se duvidar das declarações dos agentes de segurança penitenciária, cuja condição funcional em nada abala o crédito de que são dignos, pois gozam de condições de igualdade perante qualquer outro levado à fala, independente da profissão”. Além disso, o Tribunal de Justiça local afirmou que, por serem “coerentes seus relatos, como na espécie, os respectivos depoimentos proporcionam fundamento suficiente para subsidiar a anotação da falta grave”. II – esta Segunda Turma já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello); e que “A tese de que o paciente não teria praticado a falta grave a ele atribuída demanda o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que, como se sabe, é inviável na estreita via do habeas corpus” (HC 94.858/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa). III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 191.268 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 04.11.2020)
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 24 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente